Tribunal: TJDFT
Processo: 0730647-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. ASSINATURA DA DEVEDORA E DE DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. FORÇA EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cláusula 2 do contrato de prestação de serviços educacionais estabelece que, além de ser válido para o primeiro semestre de 2018, sua execução se estende para os períodos posteriores em que a matrícula for renovada. Portanto, é típico instrumento de relação jurídica de trato continuado apto a gerar obrigações recíprocas, inclusive em concorrência com outros negócios jurídicos afetos à mesma relação obrigacional, tal como o termo de confissão de dívida negociado entre as mesmas partes.
2. O exequente detém dois títulos executivos derivados de uma mesma relação jurídica com a mesma pessoa e estes podem ser executados em única ação no Juízo competente, de acordo com o art. 780 do CPC.
3. Tanto o contrato de prestação de serviços educacionais quanto o termo de confissão de dívida foram assinados pela devedora e por duas testemunhas em observância ao art. 784, III, do CPC, o que os qualifica como títulos executivos extrajudiciais.
4. Diante da presença dos requisitos essenciais para a execução dispostos no art. 783 do CPC, quais sejam, a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação retratada em título executivo, os documentos apresentados pelo credor estão aptos a fundamentarem a ação de execução, razão pela qual a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada.
5. Recurso conhecido e provido.